Tribunal: CARF
Processo: 12217.720013/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.720013/2019-61
ACÓRDÃO
1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO.
É cabível a exigência da multa isolada prevista no § 2o do art. 44 da Lei no
9.430/96 quando constatada a apresentação de Declaração de
Compensação (DCOMP) com créditos inexistentes, ainda que alegada
fraude praticada por terceiros contratados pelo contribuinte. O ônus de
comprovar a efetiva existência do direito creditório é do sujeito passivo.
MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada por compensação indevida possui natureza jurídica
autônoma em relação à multa de mora, que decorre do atraso no
pagamento do débito. Inexistência de bis in idem.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
No âmbito administrativo não cabe afastar a aplicação de dispositivo legal
sob fundamento de inconstitucionalidade, matéria reservada ao Poder
Judiciário. Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício de 225% para 100%, nos termos
do art. 14 da Lei no 14.689/2023. Vencido o conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, que negava
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
2
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário (e-fls. 179-191) interposto por Mara Silvia Pezinato
contra decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração (e-fls. 2-6), lavrado em
18/02/2019 pela Delegacia da Receita Federal em Jundiaí/SP, no valor de R$ 2.434.700,14.
O referido auto decorreu da constatação de que a contribuinte procedeu à
compensação de débitos com créditos falsos em duas DCOMPs 19363.04988.170518.1.3.02-9412
e 20515.32918.170518.1.3.02-1021 (e-fls. 3):

Segundo o Despacho Decisório no 2019/720073-3 (e-fls. 7-12), a Recorrente
pretendeu a compensação de diversos débitos com créditos oriundos de suposto saldo negativo
apurados no 1o trimestre de 2016, no valor de R$ 572.514,55, e no 2o trimestre de 2016, no valor
de R$ 780.096,62. Referidos saldos negativos teriam sido formados por retenções na fonte de
códigos 3426 relativo a aplicações financeiras de renda fixa que a empresa mantinha junto ao
Banco do Brasil. Contudo, segundo a Fiscalização, a consulta a DIRF entregue pelo Banco do Brasil
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
3
relativa ao ano-calendário 2016, a instituição financeira informou haver retido somente R$
1.362,28 a título de IRRF em nome da recorrente ao longo de todo o ano de 2016.
Intimada e reintimada, a Recorrente não apresentou esclarecimentos ou
documentos. Assim, a Fiscalização procedeu à análise da ECF e constatou a impossibilidade de
existir o saldo negativo no período indicado, pois inclusive teria apurado imposto a pagar:

Esses valores apurados à título de IRPJ a pagar foram devidamente constituídos pela
Recorrente em DCTF e quitados vis DARF. Além disso, a Fiscalização apurou:
8. Com relação ao total de retenções na fonte informado de R$ 1.352.611,17,
considerando a menor alíquota prevista pelo art. 46 da IN RFB no 1.585, de 2015 –
15% para aplicações com prazo acima de 720 dias – o valor dos rendimentos de
aplicações financeiras resgatado deveria corresponder, no mínimo, a cerca de R$
9 milhões, montante absolutamente incompatível com o fato de a interessada
não haver escriturado, em sua Escrituração Contábil Digital (ECD), nenhum
centavo a título de receitas financeiras nas Demonstrações de Resultado do
Exercício (fls. 27 a 32). Aliás, a interessada não escriturou nenhum centavo sequer
a título de nenhuma receita.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
4
9. Ainda sobre os rendimentos esperados de R$ 9 milhões, verifiquei serem eles
totalmente incongruentes com os valores escriturados pela interessada nos
Balanços Patrimoniais de sua ECD (fls. 33 a 38), nos quais o valor total dos ATIVOS
variou entre R$ 4,8 a R$ 7,9 milhões. Embora seja duvidável a informação de que
o total do ativo da empresa seja formado por dinheiro em caixa, a questão
relevante é que, ainda que todos os ativos da interessada, no valor total de cerca
de R$ 8 milhões, estivessem aplicados em renda fixa, considerando as taxas de
juros atualmente praticadas, seria matematicamente impossível a geração de
rendimentos de cerca de R$ 9 milhões.

Regularmente intimada da autuação fiscal, a contribuinte apresentou impugnação
(e-fls. 65-70). A DRJ (e-fls. 80-87), contudo, manteve integralmente o lançamento. Fundamentou
que não restou comprovada a existência dos saldos negativos declarados, que havia
incompatibilidade entre os valores de retenção e a escrituração contábil da empresa e que a
contribuinte não apresentou as provas solicitadas. Ressaltou, ainda, que a multa de 225% é
expressamente prevista em lei para hipóteses de compensação com créditos inexistentes ou
falsos.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 179-191), no qual
reitera, em síntese:
a) Que a multa prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 é inaplicável ao
caso, pois não houve fraude, sonegação ou conluio;
b) Que não poderia vir a ser exigida duas penalidades: multa de mora e multa
isolada.
c) Que a multa prevista no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 é inconstitucional.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação a admissibilidade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 24/04/2020 (e-fls. 93)) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
5
28/04/2020 (e-fls. 177). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.

II – Mérito
II.a – Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 44 da
Lei no 9.430/96
Sustenta a Recorrente que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros (empresa
de consultoria), que transmitiram Declarações de Compensação sem sua ciência e anuência, não
podendo ser-lhe imputada conduta dolosa. Segundo suas razões recursais (e-fls. 180-181):
5. Nos termos da manifestação de inconformidade apresentada no processo
administrativo
n.o
1227.720013/2019-61,
a
Impugnante
demonstrou
detalhadamente que em abril de 2018 foi procurada pela empresa HUGEL SATZ
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI (Consultor Erickson Conceição Soares)
assinante digital das declarações de compensação, CPF. 409.982.838-78, que
ofereceu um serviço de análise fiscal, visando apurar possíveis créditos tributários
passíveis de compensação através do exame dos documentos contábeis da
Requerente. Em contrapartida seria remunerada com percentual do benefício
tributário efetivamente gerado para a Requerente.
6. Porém, após a empresa Hugel Satz constatar que não havia nenhum crédito a
ser compensado pela Impugnante e ciente de que seu provento estava vinculado
à descoberta de possíveis créditos fiscais, referida empresa deliberadamente
FRAUDOU as informações fornecidas à Receita Federal, declarando um suposto
crédito de IRRF, sem qualquer comprovação ou respaldo documental/contábil.
7. Ressalte-se que durante todo o tempo em que a análise foi realizada, a
empresa Hugel Satz não forneceu nenhum relatório demonstrativo e sequer
informou à Impugnante que uma DCOMP seria transmitida com créditos
inexistentes.
Nas próprias razões recursais, portanto, a Recorrente demonstra que está ciente de
que as DCOMPs foram apresentadas com créditos com informações fraudulentas à RFB. Porém,
sua defesa foca na responsabilidade de terceiros. Contudo, s jurisprudência consolidada do CARF é
no sentido de que a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas em declarações
fiscais é do contribuinte declarante, ainda que por meio de procuradores ou terceiros. Vejamos:
Numero do processo: 13888.721436/2012-91
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Oct 30 00:00:00 UTC 2023
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
6
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 NULIDADE. INDEFERIMENTO. Indefere-se a preliminar de nulidade arguida
quando se verifica que foram observados todos os elementos essenciais do
procedimento fiscal. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Um
dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. DIRPF. INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. A responsabilidade pelas informações
prestadas na declaração de rendimentos é do declarante, independentemente de
quem foi o responsável pelo seu preenchimento. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE
MORA. APLICABILIDADE. Constatada a infração tributária, cabe à autoridade
administrativa aplicar a multa de ofício e os juros de mora, nos moldes da
legislação
de
regência.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO. Os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Numero da decisão: 2003-005.484
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Ricardo Chiavegatto de Lima -
Presidente (documento assinado digitalmente) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira
Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO

Numero do processo: 10630.720314/2013-92
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 23 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Sep 25 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a aplicação do
artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a
instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de
defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORME
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Compete ao beneficiário dos rendimentos, como
contribuinte direto, elaborar a declaração de ajuste anual, independentemente de
informação da fonte pagadora, sendo sua a responsabilidade pelas informações
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
7
ali declaradas. MULTA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO. A multa de ofício exigida no
percentual de 75%, decorre de expressa disposição legal, art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, que a autoridade autuante não pode deixar de exigir em face das
disposições do parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional,
inclusive.
Numero da decisão: 2001-006.503
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente e Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente).
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Logo, não procede a alegação de que a fraude por terceiros excluiria a
responsabilidade da Recorrente.

II.b – Quanto à alegação de que não poderia vir a ser exigida duas penalidades:
multa de mora e multa isolada.
Afirma a Recorrente que a multa isolada configuraria bis in idem em relação à multa
de mora exigida no processo relativo à não homologação das compensações.
Contudo, não merece reparos a atuação fiscal ou o acórdão recorrido. É que as
penalidade aplicadas decorrem de incidências ou situações fáticas distintas, não havendo que se
falar em bis in idem . A multa isolada decorre apresentação de declaração de compensação com
informações falsas, enquanto que a multa de mora decorre de acréscimo legal em razão da falta
de pagamento do tributo no prazo de vencimento. Trata-se de hipóteses distintas, de um lado
uma sanção pela não homologação da compensação, de outra uma sanção pelo pagamento do
tributo a destempo. Nesse sentido:
Numero do processo: 11080.731834/2017-91
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 18 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Dec 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2008 COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA DE 50% Havendo
decisão administrativa definitiva que não homologou a compensação, aplicável a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
8
indevidamente compensado, nos termos do artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA As penalidade
aplicadas decorrem de incidências distintas e diversas, não havendo que se falar
em bis in idem . A multa isolada decorre de não homologação de compensação
por insuficiência de crédito disponível, enquanto a multa de mora decorre de
acréscimo legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de
vencimento. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade
da multa de ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até
decisão administrativa definitiva do processo de compensação.
Numero da decisão: 1301-006.097
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
006.090, de 18 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
11080.729428/2018-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro
Rodrigues de Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausentes os
conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo Monteiro Cardoso.
Nome do relator: RAFAEL TARANTO MALHEIROS

Há, de fato, diversos precedentes deste Conselho reconhecendo a impossibilidade
de aplicação concomitante da multa de ofício com a multa isolada, tendo em vista se tratar de
sanção aplicável sobre a mesma hipótese, qual seja, o não pagamento do tributo. Porém, o
presente caso concreto não se enquadra em tal situação, de modo que a nosso ver não seria o
caso de aplicação da referida tese.
Portanto, rejeito a alegação de dupla penalidade.

II.c– Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa prevista no § 2o do art.
44 da Lei no 9.430/96
Deixo de apreciar referida alegação de inconstitucionalidade por força da Súmula 2
deste Conselho. Contudo, ainda neste ponto, apenas, adequar o montante da multa ao novo
patamar legal estabelecido pela Lei no 14.689/2023, em seu artigo 14, reduzindo-a de 225% para
100%:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.883 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720013/2019-61
9
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e dou parcial provimento no
mérito reduzindo a multa de ofício de 225% para 100%, nos termos do art. 14 da Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 213
DF CARF MF
Original